Tribunal: TJSP
Processo: 2225046-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Assistência judiciária – ação declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição - pretensão da empresa autora de situação econômico– financeira precária (art. 98 do CPC/15) – indeferimento do pedido - ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – aplicação da Súmula 481/STJ – na parte conhecida, agravo improvido.*